Tribunal: TJSP
Processo: 0137434-08.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LOJA DE JOGOS E BRINQUEDOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autora apresentou petição solicitando a desistência da ação quanto aos danos materiais, pensão vitalícia e danos estéticos, mantendo-se os pedidos apenas quanto aos danos morais. A

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LOJA DE JOGOS E BRINQUEDOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autora apresentou petição solicitando a desistência da ação quanto aos danos materiais, pensão vitalícia e danos estéticos, mantendo-se os pedidos apenas quanto aos danos morais. A requerida expressamente concordou com o pedido de desistência, com manifestação concordante do Ministério Público. E, tendo o pedido de indenização por danos morais sido acolhido pela r. sentença, era o caso de se decretar a procedência da ação, e não a parcial procedência, com o reconhecimento de sucumbência integral das requeridas em face da requerente.
2. O dano que a autora sofreu nas dependências da requerida, embora de ocorrência comprovada, não pode ser considerado especialmente grave, simplesmente porque não foi realizada perícia médica – por decisão da própria autora, razão pela qual incabível o pedido de majoração.
3. No tocante aos juros de mora, conforme entendimento desta c. Câmara, o termo inicial dos juros moratórios da indenização por danos morais é a data do evento danoso, na hipótese de ilícito extracontratual.
4. Recurso parcialmente provido.